Tribunal: TJMT
Processo: 1018160-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018160-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVANTE), ARGILDO SERGIO JORNOOKI - CPF: 332.088.240-68 (AGRAVADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CLAUDIA BRUNO LEMOS - CPF: 119.979.888-60 (ADVOGADO), BENILDA MARIA SPIES - CPF: 411.151.800-10 (AGRAVADO), DIANATAN FERREIRA JORGE - CPF: 862.605.291-04 (ADVOGADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DA DENUNCIADA SEGURADORA DA LIDE, PELA PARTE EXEQUENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO A EMPRESA SEGURADA – POSSIBILIDADE – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao assumir a seguradora condição de litisconsorte com a denunciante no processo de conhecimento, a obrigação decorrente da sentença condenatória passa a ser solidária em relação ao segurado e à seguradora, permitindo, no limite da apólice, que o beneficiário execute, diretamente, as verbas indenizatórias em desfavor de qualquer uma das empresas (segurada ou seguradora).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido de tutela recursal realizado pela recorrente no Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, a parte recorrente pretende a reforma da decisão do Juízo singular e deste Relator que a manteve, a respeito do deferimento do pleito veiculado pela parte Exequente/Agravado, para o fim de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações financeiras da empresa executada VIAÇÃO XAVANTE LTDA. (CNPJ 03.143.492/0001-62), até o valor indicado no demonstrativo de cálculo de fls. 955 (R$ 2.019.166,48), o que deverá ser efetivado por meio da penhora
on line
, via BACENJUD.

Aduz a agravante, em síntese, que:

- o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 995, que a interposição de recurso não impede a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário;

- o Desembargador Relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso;

- este Relator ao fundamentar sua decisão, não baseou-se na ausência “dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar de efeito suspensivo, nos moldes pretendidos, qual seja, o
fumus boni juris
e
periculum in mora
”, discorrendo apenas sobre matéria que, apesar de estar presente no corpo recursal, não foi objeto do pedido de efeito suspensivo;

- a determinação por parte da Magistrada singular foi cumprida desde 12/08/2020;

- houve abuso do direito do credor, já que a presença da responsabilidade solidária não dá margem para a escolha incondicionada do devedor, conforme verifica-se dos autos, onde o exequente elide a Seguradora – denunciada e devedora solidária - e o resseguro presente nos autos e que será melhor tratado no próximo tópico deste recurso;

- houve má aplicação do instituto da denunciação da lide por parte da Magistrada
a quo
, pois, negligencia a construção normativa desenhada no Código de Processo Civil ao negar o direito de regresso no mesmo caderno processual e mais, não traça balizas para o adimplemento do crédito, já que a mera presença da responsabilidade solidária passiva não dá ensejo para uma cobrança livre de temperamentos, ou seja, o credor poderia arrolar no polo passivo a seguradora que conta com liquidez para o adimplemento da dívida;

- a denunciada Nobre Seguradora deve ser chamada ao autos, a fim de que, em tempo hábil, proceda ao pagamento da verba condenatória apresentada pelos Autores, ou o chamamento do IRB – Brasil Resseguros S.A à lide.

Pede o deferimento do efeito suspensivo, ante a existência de dano em potencial, com riscos de resultados graves e de difícil reparação.

Somente a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A, em liquidação extrajudicial, se manifestou no Id. 61451452.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

Conforme ensinamento de Humberto Theodoro Júnior, sobre a denunciação da lide, esta
provoca uma verdadeira cumulação de ações, de sorte que o denunciante, perdendo a causa originária, já obterá sentença também sobre sua relação jurídica perante o denunciado, e estará, por isso, dispensado de propor nova demanda para reclamar a garantia da evicção ou a indenização por perdas e danos devida pelo denunciado
.

Haja ou não aceitação da denunciação, o resultado do incidente é sujeitar o denunciado aos efeitos da sentença da causa. Este decisório, por sua vez, não apenas solucionará a lide entre autor e réu, mas também, julgando a ação procedente, declarará, conforme o caso, o direito do evicto ou a responsabilidade pela indenização regressiva, valendo como título executivo, para o denunciante
. (Curso de Processo Civil, volume I, editora Forense, 56a edição, ano 2015, página 383).

Portanto, numa só sentença, duas demandas serão julgadas.
Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide
" (CPC, art. 129,
caput
);
se vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, mas ficará sujeito aos encargos da sucumbência
(art. 129, parágrafo único).

Na primeira hipótese, num só ato judicial, duas condenações serão preferidas: uma contra o denunciante e em favor do outro demandante; e outra contra o denunciado, em favor do denunciante, desde que tenha saído vencido na ação principal e que tenha ficado provada a responsabilidade do primeiro. Dar-se-á ensejo, portanto, a duas execuções forçadas, caso não se observe o cumprimento voluntário do julgado, embora o Código atual permita que o autor requeira o cumprimento da sentença que lhe foi favorável também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva (art. 128, parágrafo único).

Desse modo, não prospera a pretensão da recorrente (empresa denunciante na ação de conhecimento), na medida em que tanto ela quanto a denunciada (seguradora) poderão ser acionadas para responder pelo cumprimento da sentença, pois o CPC permite à parte autora requerer o cumprimento diretamente do denunciado, mas não afasta a possibilidade de o denunciante permanecer responsável pela dívida, seja ela total ou parcial.

O contrário poderia também se dar, ou seja, a seguradora, ao assumir condição de litisconsorte com a denunciante no processo de conhecimento, a obrigação decorrente da sentença condenatória passa a ser solidária em relação ao segurado e à seguradora, permitindo, no limite da apólice, que o acidentado ou beneficiário execute, diretamente, as verbas indenizatórias em desfavor da seguradora, salientando que estas devem ser limitadas ao valor da apólice.

Além disso, resta claro que o prosseguimento da execução somente contra a Agravante, não lhe retira o direito de regresso contra a Seguradora, bem como, se mostraria contraproducente a execução em face também daquela, em vista da sua situação de Liquidação Extrajudicial Compulsória, conforme Portaria no 6.664/2016, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, publicada Diário Oficial da União em 04 de Outubro de 2016.

Por esse último motivo (Liquidação Extrajudicial) há repercussão imediata e direta, em todos os processos judiciais em que a Seguradora figure como parte, independente das fases processuais que se encontrem, à luz do art. 18 da Lei no 6.024/19741 e parágrafo terceiro do artigo 98 do Decreto-Lei no. 73/1966, que dispõem:

Art . 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação
;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo
;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.

Art. 98. (...)

§ 3o Poderá ser arguida em qualquer fase processual, inclusive quanto às questões trabalhistas, a nulidade dos despachos ou decisões que contravenham o disposto na alínea a deste artigo ou em seu parágrafo 2o. Nos processos sujeitos à suspensão, caberá à sociedade liquidanda,
para realização do ativo, requerer o levantamento de penhoras, arrestos e quaisquer outras medidas de apreensão ou reserva de bens
, sem prejuízo do estatuído adiante no parágrafo único do artigo 103.

As consequências processuais da decretação da Liquidação Extrajudicial, como se pode verificar, são: (i) a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da Nobre Seguradora do Brasil S/A, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação; (ii) a exclusão dos juros de mora, correção monetária e cláusulas penais, mesmo que estipulado sem contrato, enquanto não integralmente pago o passivo; (iii) o levantamento, pela Nobre Seguradora do Brasil S /A , de penhoras, arrestos e quaisquer outras medidas de apreensão ou reserva de bens; e (iv) a nulidade, que pode ser arguida em qualquer fase processual, inclusive quanto às questões trabalhistas, dos despachos ou decisões contra venham a suspensão das ações e execuções.

Portanto, no tocante ao valor exequendo, objeto desta ação, se faria necessária a habilitação do título executivo judicial no Quadro Geral de Credores, em prol de garantir seu crédito, respeitando os requisitos legais de pagamento, o que, como dito alhures, obstaria o direito dos Exequentes\Agravados ARGILDO SERGIO JORNOOKI e BENILDA MARIA SPIES.

Dessa feita, mostra-se prudente a manutenção do
decisum
guerreado.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021